Tribunal: TJBA
Processo: 0320600-97.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0320600-97.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 421 DO STJ. ART. 932, IV, “A” E V, “A” DO CPC. MESMA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.º 0320600-97.2013.8.05.0001, de Salvador, que tem como apelante e apelado, as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões a seguir expendidas. Salvador, .